Tribunal: TJBA
Processo: 8107986-53.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8107986-53.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: F. R. S. L. e outros (2) Advogado(s): LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI, ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA APELADO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2) Advogado(s):ANTONIO EDUARDO GONÇALVES RUEDA, LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI registrado(a) civilmente como LARA GIOVANA FRANCISCO GUERMANDI ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PLANO DE SAÚDE. TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO. AMBIENTE ESCOLAR E DOMICILIAR. REDE CREDENCIADA. REJEIÇÃO. ESCLARECIMENTO. 1.Os embargos de declaração são tempestivos, mas não se verificam omissão, obscuridade, contradição ou erro material que justifique modificação do acórdão embargado. 2.O acórdão de origem afastou a cobertura do acompanhante terapêutico em ambiente escolar e domiciliar, considerando o limite contratual do plano de saúde e a existência de rede credenciada adequada para atendimento integral do menor. 3.Rejeitam-se os embargos de declaração, mantendo-se o acórdão quanto ao afastamento do custeio em ambientes domiciliar e escolar. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8107986-53.2023.8.05.0001, em que figuram como embargante F. R. S. L. e outros (2) e como embargada CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros (2). A C O R D A M os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NÃO ACOLHER os Embargos Declaratórios opostos por F. R. S. L , pelas razões a seguir delineadas. Rosalvo Augusto Vieira da Silva Relator Substituto